Tribunal: TJDFT
Processo: 0005475-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005475-35.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILTON PINHEIRO DE AGUIAR, EDUARDO SILVA GONÇALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO WILTON PINHEIRO AGUIAR e EDUARDO SILVA GONÇALVES interpuseram APELAÇÃO CRIMINAL em face da sentença de ID 13676839, proferida pelo juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal/DF, que condenou Wilton, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, à razão mínima; e Eduardo (Kadmiel) como no incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas c/c art. 307 do Código Penal, em concurso material de crimes, à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 3 (três) meses de detenção, no regime inicial fechado, mais 618 (seiscentos e dezoito) dias-multa, à razão mínima. Antes de analisar os recursos interpostos pelas partes, mostra-se fundamental esclarecer a atual situação dos advogados que patrocinam os réus Eduardo e Wilton. Inicialmente, o NPJ/UNIPLAN foi nomeado para atuar na defesa dos réus Eduardo (Kadmiel) e Wilton, caso eles não constituíssem outros advogados (ID 13676820). Notificados para apresentarem defesa prévia, ambos os réus informaram que desejariam ser patrocinados pela Assistência Judiciária (ID 13676823). Assim, constituída para a defesa dos acusados, o NPJ/UNIPLAN apresentou defesa prévia (ID 13676824), em relação a ambos os acusados. A denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento (ID 13676825). Na audiência de instrução e julgamento (ID 13676828) , diante da colisão de defesas, a MM. Juíza determinou a separação do patrocínio dos acusados: (...) Dra. SIMONE CAMARGO DE OLVIEIRA, OAB/DF 31776, o Dr. DENNY HARRISON CAMARGO OLIVEIRA, OAB/DF 5997, Dra. DALETE CRUZ CARDOSO, OAB/DF 59974, nomeados, AD HOC, para atuar na defesa do acusado EDUARDO SILVA GONÇALVES, devendo seguir na Defesa o NPJ/UNIPLAN; Dr. PAUL KARSTEN GALLEGUILLOS KEMPF DE FARIAS, OAB/DF 36298 e o Dr. ISAC GUEDES DE ANDRADE, OAB/DF 59427, nomeados, AD HOC, para patrocinar a Defesa do acusado WILTON PINHEIRO AGUIAR, devendo de agora em diante a Defesa ser patrocinada pelo FAJ/OAB. (...) (...) Em seguida, pela M.M(a) Juíza foi dito: “Dê-se vista dos autos às partes, primeiramente ao Ministério Público e, após, às Defesas (NPJ/UNIPLAN e FAJ/OAB), para apresentação de memoriais, no prazo legal. Em seguida, venham-me os autos conclusos para sentença”. (...) (grifos no original) Portanto, a partir da audiência, o NPJ/UNIPLAN foi nomeado para tutelar os interesses de Eduardo, enquanto o FAJ/OAB foi nomeado para defender Wilton. Os autos foram encaminhados à FAJ/OAB para apresentar alegações finais em relação ao réu que ela patrocinava, ou seja, Wilton (ID 13676831). Porém, os casuísticos da FAJ/OAB apresentaram as alegações finais em relação a ambos os réus (ID 13676832), enquanto deveriam ter apresentado apenas para Wilton Pinheiro Aguiar. Por sua vez, o NPJ/UNIPLAN não foi intimado para apresentar as alegações finais do réu que patrocinava (Eduardo). Os autos foram conclusos para sentença (ID 13676832). Diante da apresentação de prova nova (ID 13676833) em relação ao crime do art. 307 do CP, imputado ao réu Eduardo Silva Gonçalves, os autos foram novamente remetidos às partes para aditarem ou ratificarem as alegações finais anteriormente apresentadas. Intimada desse despacho, o NPJ/UNIPLAN, que foi nomeada para a defesa de Eduardo, devolveu os autos sem apresentar alegações finais, sob o argumento de que os autos lhe foram enviados por engano, visto que a FAJ/OAB patrocinava ambos os acusados, diante das alegações finais já apresentadas (ID 13676836). A FAJ/OAB foi intimada para aditar ou ratificar as alegações finais por duas vezes e, em ambas as oportunidades, apenas confirmou as alegações finais apresentadas anteriormente (ID 13676837 –p. 1; e ID 13676837 – p. 11). Sobreveio sentença condenando ambos os acusados nos termos da denúncia (ID 136766839). Com isso, a FAJ/OAB, que inicialmente foi nomeada para defender Wilton, ao ser intimada da sentença, apresentou razões de apelação apenas na defesa de Eduardo (ID 13676843). Nessa mesma oportunidade, a FAJ/OAB reconheceu o equívoco na apresentação das alegações finais em favor de ambos os réus, porém, em virtude da colisão de defesas, pediu que os autos fossem enviados ao NPJ/UNIPLAN para que este apresentasse as razões em favor de Wilton. O juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nomeou o NPJ/UNICEUB para prosseguir no patrocínio da defesa do sentenciado Wilton, o qual apresentou razões de apelação em favor desse acusado (ID 13676846). O NPJ/UNICEUB, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo por cerceamento de defesa, em relação ao réu Wilton, desde o momento da apresentação de alegações finais. Destaca que, a FAJ/OAB apresentou alegações finais erroneamente em nome de ambos os réus, porém, a defesa de Wilton se deu apenas no aspecto formal, visto que apresentou argumentos que apenas embasavam a versão apresentada por Eduardo, sem exercer seu ofício em relação a Wilton, o que geraria cerceamento de defesa em relação a esse acusado. Diante do imbróglio criado no que tange à representação dos réus Wilton Pinheiro Aguiar e Eduardo Silva Gonçalves, intime-se a FAJ/OAB para: a) esclarecer qual réu está patrocinando; b) indicar se houve erro material nas alegações finais (ID 13676832) e na apelação (ID 13676843); e c) indicar se mantém ou retifica o nome do acusado na apelação criminal. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 5 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador